Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reconsideração de decisão que indefere medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei no 11.340/2006 não interrompe o prazo para ajuizamento da Reclamação Criminal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.